Tribunal: STF
Processo: RE 430683
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. Decisão em
   consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Honorários
   advocatícios. Execução contra a Fazenda Pública. Precedentes. 4.
   Propositura da execução em data anterior à edição da MP 2.180/01.
   Norma de natureza processual. Aplicação imediata. Precedente. 5.
   Agravo regimental a que se nega provimento.